Tribunal: TJDFT
Processo: 0701052-47.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE CPAP. URGÊNCIA COMPROVADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de condenação do Distrito Federal ao fornecimento de CPAP com máscara oronasal.
II. Recurso próprio, regular e tempestivo. Deferida a gratuidade de justiça. Indeferida a antecipação de tutela recursal. Foram ofertadas contrarrazões.
III. A agravante sustenta que necessita do tratamento pleiteado sob pena de riscos severos e de complicações em sua saúde.
IV. Na espécie, o relatório médico apresentado indica que a paciente foi diagnosticada com apneia obstrutiva do sono grave, e necessita de CPAP com brevidade, sob risco de agravamento de seu quadro clínico. Em seu relatório o profissional de saúde atestou que "A apnéia obstrutiva do sono incorre em pausas respiratórias durante o sono que determinam sono fragmentado e superficial, assim como também constantes reduções na oxigenação do organismo e sobrecarga do sistema cardiovascular, resultando em aumento do fisco de eventos cardiovasculares agudos, como Infarto agudo do miocárdio e acidente vasoular encefálico (AVC); maior dificuldade em controle das doenças comórbidas; déficits cognitivos e dificuldade de concentração, sonolência diurna excessiva e consequente piora na qualidade de vida." (ID 196540108, pág. 2, autos de origem)
V. Conquanto o cidadão possua o seu direito à saúde assegurado na Constituição Federal, a ingerência do Poder Judiciário nos critérios definidos pela Administração Pública em termos de direito à saúde deve se dar de modo excepcional. Logo, é necessário estabelecer um limite razoável em que deverá se dar o atendimento médico do qual o paciente necessita, analisando-se, caso a caso, a gravidade do quadro de saúde apresentado e o tempo de espera a que se encontra submetido.
VI. Assim, verifica-se na espécie que a agravante tem o direito de receber o equipamento do qual necessita para realizar o tratamento adequado de sua saúde. Neste sentido, confira-se entendimento: (Acórdão 1869074, 07007329420248079000, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/5/2024, publicado no PJe: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO para para determinar ao Distrito Federal que forneça ao agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, CPAP, nos termos da prescrição médica, ou, no caso de impossibilidade de seu fornecimento, que seja o agravado responsabilizado financeiramente pelo fornecimento dos recursos necessários para o custeio do tratamento junto à rede privada.
VIII. Sem condenação em custas e honorários.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.